Tribunal: TJBA
Processo: 0126356-86.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0126356-86.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. INFORMAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DO FALECIMENTO DO AUTOR. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREVISÃO DO ART.
313
, §2º, II, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.

A
magistrada singular determinou que o autor fosse intimado pessoalmente, para que, no prazo de 05 dias úteis,
praticasse os atos e diligências que lhe são cabíveis aptos ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
Juntado
o Aviso de Recebimento aos autos, foi noticiado
o falecimento
do autor (id 28784552). No entanto, a informação acerca do possível falecimento do autor não foi levada em consideração pelo juízo
a quo
, que extinguiu o processo por abandono do autor.

A morte do autor autoriza a suspensão do processo, devendo o magistrado
determinar a intimação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme determina artigo 313, § 2º, II, do CPC. Deste modo, não poderia ser o processo extinto por inércia do autor, quando há notícia nos autos de seu falecimento, após tentativa frustrada de intimação pessoal.

Ademais, não se pode olvidar que autor estava representando pela Defensoria Pública, que sequer foi intimada acerca da prolação do despacho que instava o autor para dar prosseguimento ao feito, o que ofende o artigo 186, § 1º, do CPC.

Portanto, revela-se incabível a extinção do feito nos termos em que foi proferida na sentença hostilizada,
implicando
error in procedendo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0126356-86.2004.8.05.0001

em que é apelante
ALBERTO RIBEIRO SANTOS

e apelad
o

BANCO BRADESCO S.A
,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em

DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .